Tribunal: STF
Processo: HC 165117
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-08-23
Data de publicação: 2019-08-23

Ementa:
Embargos de declaração no agravo regimental nos embargos de declaração no habeas corpus. 2. Alegação de incompatibilidade da execução provisória da pena com o regime aberto. Improcedência. 3. Embargos acolhidos apenas para sanar a omissão, sem, contudo, imprimir efeito modificativo à decisão embargada.